Tribunal: TCU
Processo: 025.597/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9276/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 1.8.1. do Acórdão 1151/2020-TCU-Primeira Câmara , diante da notícia de que estão sendo adotadas medidas judiciais com vistas ao ressarcimento dos valores relativos ao saldo do Convênio 30/2010, celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina; b) dar ciência deste acórdão, da instrução e do pronunciamento da SecexSaúde às peças 5/6 à Prefeitura Municipal de Colatina/ES; e c) restituir os autos à SecexSaúde para continuidade do monitoramento do cumprimento da medida determinada no item 1.8.1. do Acórdão 1151/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 025.597/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colatina - ES 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) . 1.5. Representação legal: não há.